Tribunal: TJSP
Processo: 2208763-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão "a quo" que rejeitou pedido de suspensão da ordem judicial de demolição decorrente de cumprimento de sentença em que o Ministério Público requer a execução da condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão "a quo" que rejeitou pedido de suspensão da ordem judicial de demolição decorrente de cumprimento de sentença em que o Ministério Público requer a execução da condenação transitada em julgado imposta ao Município de Ilha Comprida de demolir todos os quiosques irregularmente edificados na orla marítima municipal. 2. Ordem judicial de demolição decorre dos estritos termos do cumprimento de decisão transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0001335-55.2010.8.26.0244.
2. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do "decisum a quo". Respeito à decisão transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Decisão mantida.
Recurso desprovido.